Tribunal: STJ
Processo: 0700086-06.2021.8.02.0084
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2165114 - AL(2024/0292920-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: M R S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO AO USO DE DROGAS E AO PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas sobre a existência de tráfico
de drogas no local. Ao avistar os policiais, o suspeito,
em local conhecido por intenso comércio de
entorpecentes, tentou fugir. Ao ser abordado, portava
crack para uso pessoal e portava ilegalmente arma de
fogo de uso permitido.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Documento eletrônico VDA56117016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5080052-2531-42b2-8ac7-92731d764a5f

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5080052-2531-42b2-8ac7-92731d764a5f

RECURSO ESPECIAL No 2165114 - AL(2024/0292920-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: M R S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATO
INFRACIONAL
ANÁLOGO AO USO DE DROGAS E AO PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas sobre a existência de tráfico
de drogas no local. Ao avistar os policiais, o suspeito,
em local conhecido por intenso comércio de
entorpecentes, tentou fugir. Ao ser abordado, portava
crack para uso pessoal e portava ilegalmente arma de
fogo de uso permitido.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. R. S. DE M. contra
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
assim ementado (fls. 218-224):
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO E DE PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. NÃO
ACOLHIMENTO. DENÚNCIA PRÉVIA. ADOLESCENTE QUE
APRESENTOU NERVOSISMO, TENTOU SE DESFAZER DE
UM OBJETO E EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A
APROXIMAÇÃO
DA
GUARNIÇÃO
POLICIAL.
JOVEM
APREENDIDO AO SE ESCONDER EM UM RESIDÊNCIA
VIZINHA AO LOCAL EM QUE ESTAVA QUANDO AVISTOU A
GUARNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A
ABORDAGEM DO AGENTE. ANÁLISE CONJUNTA DOS
ELEMENTOS FÁTICOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
Sustenta o recorrente, em síntese, que foi violados o art. 240, § 2o, c/c
o
ambos do Código de Processo Penal, ao reputar válida a prova
art. 244,
obtida mediante busca pessoal sem a necessária justa causa para a realização
da medida, baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito, sem
dados concretos que justificassem a medida, tendo sido ilegal a busca.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão impugnado, a fim de reconhecer a ilicitude da prova que deu suporte ao
decreto condenatório e declarar a absolvição na forma do
II, do Código
art. 386,
de Processo Penal (fls. 230-238).
O recorrido apresentou contrarrazões em que pugna pelo
desprovimento ao recurso (fls. 245-248).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento ou
pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (fls. 270-276):
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEA “A”,
DA CF. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE DROGAS
PARA CONSUMO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N° 7 DO STJ. MENOR QUE DESCARTOU OBJETO E
EMPREENDEU
FUGA.
ATITUDES
SUSPEITAS
QUE
VIABILIZAM A ABORDADEM. PRECEDENTES DO STJ.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO
SÚMULA No 83/STJ.
OU NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n.
ao analisar a questão das provas obtidas por policiais
603.616/RO,
sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do
STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 222-224, grifo próprio):
20. Durante a fase de instrução processual, foram ouvidos os
policiais militares que efetuaram a apreensão do jovem infrator.
Embora a testemunha Thiago Brandão de Lemos Inácio tenha
afirmado que não se recordava muito bem dos fatos narrados na
representação, Rogério William Souto Tavares narrou o seguinte:
[...] Que é Policial Militar; Que, no dia do ocorrido,
junto com a guarnição, receberam uma informação que
um indivíduo estava cometendo assalto na região do
Poço; Que, ao chegarem no local, encontraram um
indivíduo com as características passadas e o
indivíduo, ao ver a guarnição, ficou nervoso e jogou
alguns objetos; Que, então, fizeram a abordagem no
adolescente; Que o individuo foi apreendido com uma
arma de fogo e um pouco de droga, que seria crack ou
[...].
cocaína;
21. Também foi realizada a oitiva de Ruthiane Silva de Melo,
genitora do menor, que nada informou a respeito do momento
da abordagem do adolescente e da busca pessoal nele
realizada.
22. Já o adolescente, quando ouvido em Juízo (fl. 56), relatou
que, no momento em que viu a polícia, correu e entrou em
uma casa vizinha, pelos fundos do imóvel, tendo se
escondido embaixo da cama de um dos quartos da
residência e colocado a arma de fogo no colchão. Aduziu
que os agentes de segurança pública foram atrás dele no
momento e o apreenderam no local.
23. Pois bem, analisando o acervo probatório coligido aos autos,
é forçoso reconhecer que a busca pessoal realizada no
adolescente foi precedida de fundadas razões que a justificaram,
quais sejam, o fato de o menor ter apresentado nervosismo ao
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

avistar a aproximação da guarnição, bem como o ato de
imediatamente se desfazer de alguns objetos e empreender
fuga, chegando a adentrar outro imóvel pelo quintal, a fim de se
furtar à abordagem policial.
24. Percebe-se, portanto, que a busca pessoal realizada no
adolescente não foi baseada em intuições ou impressões
subjetivas apoiadas em tirocínio policial, muito menos em
"avaliações [...] impregnadas de preconceitos socioeconômicos",
mas sim em elementos objetivos, acima referidos.
25.
Destaque-se,
oportunamente,
que
embora
tais
circunstâncias, isoladamente consideradas, não estejam sendo
reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça como
justificativas idôneas para autorizar a busca pessoal, o mesmo
não se pode dizer da análise dessas mesmas circunstâncias de
forma conjunta.
26. Com efeito, a Corte Superior de Justiça já se pronunciou no
sentido de que o ato de demonstrar nervosismo e de se desfazer
de uma sacola, ao avistar a equipe policial, caracterizam as
fundadas suspeitas autorizadoras da busca pessoal sem
mandado judicial.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque, além de haver
denúncia anônima específica, o acusado empreendeu fuga para o interior do
imóvel ao avistar os policiais.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o
ART. 5
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal
e a busca domiciliar por terem fundadas razões para
suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o
interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE
n.
1.491.517-AgR-EDv,
relatora
Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
14/10/2024,
28/11/2024
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta afronta ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n.
e na jurisprudência da Corte.
280/RG
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos
que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido
para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade
.
da busca pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de

6/11/2024,
8/1/2025 – grifei.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da
indicação de paradigma que comprove eventual dissenso
interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o
pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na
apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas)
pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e
cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212
(mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente
conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme
descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024;
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024;
181.563/BA,
de
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel. Min.
10/5/2016;
95.015/SP,
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de

17/2/2025,
6/3/2025 – grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal, relator para o acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, DJe de 6/5/2024:
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
.
24/4/2014)
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
)
4/3/2024.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal
local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto
probatório, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto
na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.467.045/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência
de provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é certo
que para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela
Lei n. 11.343/2006
prática do crime de associação para o narcotráfico, pois
evidenciada a dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
11/9/2024.
)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO.
E/OU
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo
implicaria necessário reexame de provas, o que não se
admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula
7
desta
Corte.
Precedentes
(AgRg
no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 332.612/MG,
DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.515.441/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
)
30/4/2024.
A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:56
Código de Controle do Documento: 0a3ed962-d818-416f-b3ee-0fa01ee6ee7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.165.114 / AL
Número Registro: 2024/0292920-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000860620218020084 7000860620218020084
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M R S DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA56088315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:27
Código de Controle do Documento: 34b04fa2-7b7e-4e1f-bccc-a8a704e79bce

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:27
Código de Controle do Documento: 34b04fa2-7b7e-4e1f-bccc-a8a704e79bce